Tribunal: TJES
Processo: 5002994-48.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002994-48.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: MARIA DE LOURDES BURGARELLI PASSOS COSTA e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO
JURI
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de LEANDRO AVELAR PEREIRA contra ato coator do da 3ª Vara Criminal da Serra, nos autos do processo 0012160-84.2018.8.08.0048.

A impetrante sustenta que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva.

Indica, ainda, excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que o paciente encontra-se segregado desde 07/06/2018.

O pedido liminar foi indeferido (movimento 2431245).

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas (movimento 2526610).

Em seu parecer, a douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem (movimento 2537462).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de LEANDRO AVELAR PEREIRA contra ato coator do da 3ª Vara Criminal da Serra, nos autos do processo 0012160-84.2018.8.08.0048.

A impetrante sustenta que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva.

Indica, ainda, excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que o paciente encontra-se segregado desde 07/06/2018.

O paciente foi denunciado juntamente com outros dois corréus pela prática dos crimes previstos nos artigos 121, § 2º, I e IV e 288, ambos do Código Penal.

Narra a denúncia:

[...]

Consta do referido inquérito policial, que serve de base à presente denúncia, que no dia 17 de novembro de 2016, por volta das 21h58min, no “Bar do Raposão”, bairro Jardim Tropical, neste município, os denunciados, agindo em unidade de desígnios e ações, todos com animis necandi, correram para a prática do crime de homicídio consumado contra a vítima Weverton Pessoa de Jesus, vulgo “Baby”, eis que Leandro e Valdinei desferiram disparos de arma de fogo contra esta, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Exame Cadavérico de fls. 71 e diagrama de fl. 72, as quais foram a causa eficiente de sua morte, enquanto Carlos ficou incumbido de dirigir o veículo até o local da execução e fuga posterior.

Infere-se que o crime foi praticado por motivo torpe, eis que cometido em razão da disputa pelo tráfico de entorpecentes na região de José de Anchieta e Jardim Tropical, sendo a vítima integrante da “quadrilha rival”.

O crime foi praticado com recurso que dificultou a defesa da vítima, eis que se encontrava no “Bar do Raposão”, desfrutando de um momento de lazer, quando os denunciados, em vantagem numérica, chagaram ao local, a bordo do veículo VW/Voyage, de cor prata, placa MTW-8444 e, de forma repentina, passaram a desferir disparos de arma de fogo, sem que a vítima pudesse prever tal ação.

Percebe-se, ainda, que as ações dos acusados demonstram a existência de uma associação não episódica para cometimento de crimes contra a pessoa, visando viabilizar o domínio do tráfico de drogas na localidade onde atuam, galgando poder através da disseminação do medo e terror na comunidade.

[...]

Consta a decisão de pronúncia as declarações prestadas pela Testemunha Sigilosa Nº 049/2018 em sede policial e posteriormente confirmadas em juízo, no seguinte sentido:

[...] que BABY era um cara tranquilão e não mexia com ninguém; que esclarece que BABY tinha envolvimento com o tráfico de drogas; que presenciou a dinâmica do crime; que no dia do crime se encontrava no bar do RAPOZÃO, na Av. Principal de Jardim Tropical; que viu a pessoa de NEGÃO, PASSNADO EM FRENTE AO Bar a bordo de um veículo S10 de cor vermelha; que BABY estava próximo ao bar; que passados alguns minutos escutou um disparo de arma de fogo e, neste momento, presenciou dois indivíduos atirando na direção de BABY enquanto ele corria; que os dois efetuaram muitos disparos de arma de fogo; que observou também que NEGÃO estava dentro de um veículo VW/Voyage; que NEGÃO não desembarcou do veículo; que BABY caiu próximo à Igreja e foi socorrido ao hospital; que os atiradores foram as pessoas de LEANDRO e DINEI; que LEANDRO e DINEI tem envolvimento com o tráfico de drogas em José de Anchieta e principalmente LEANDRO, constantemente vai ao bairro Jardim Tropical (dar ataques); que mostrada a fotografia do Relatório de Investigação de fl. 55 reconhece o indivíduo da primeira fotografia como sendo a pessoa de LEANDRO e o indivíduo da segunda fotografia como sendo a pessoa de DINEI; que mostrado a fotografia do Relatório de investigação de fls. 60, reconhece como sendo a pessoa de negão, mencionado em seu depoimento; [...]

Assim, entendo que satisfeitos os requisitos relacionados à autoria e à materialidade, especialmente diante da pronúncia do paciente.

A seu turno, a necessidade da prisão preventiva resta demonstrada na existência de outras ações penais em curso nas quais o paciente figura no polo passivo, sendo uma pela prática de homicídio (processo 0008601-22.2018.8.08.0048) e outra por tráfico de drogas (processo 0002224-06.2016.8.08.0048).

Também não verifiquei excesso de prazo que imponha revogação da prisão preventiva.

Extraio dos autos que o paciente foi pronunciado em 06/02/2020, oportunidade em que foi reanalisada a necessidade da prisão preventiva.

Em consulta ao andamento da ação penal originária verifiquei que aguarda somente a inclusão do feito em pauta para julgamento, acerca do que o juízo informou que “há possibilidade de inclusão na próxima pauta, haja vista que a pauta de júris mais recente contemplou tão somente os réus presos preventivamente no ano de 2017”.

Verifiquei, ainda, que a necessidade da cautelar extrema foi reavaliada em 13/07/2020, 10/11/2020, 08/07/2021, 04/02/2022 e 03/05/2022.

Neste cenário, não verifico desídia estatal que imponha a imediata revogação da prisão preventiva, especialmente porque demonstrada sua necessidade e que a instrução típica dos processos submetidos ao rito especial inerente à competência do Tribunal do Júri encontra-se a iminência de encerrar-se.

Por esses fundamentos, DENEGO A ORDEM.

É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. EXCESSO DE PRAZO. ORDEM DENEGADA. 1.
. A existência de condenações anteriores justifica, diante de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a decretação da prisão preventiva, por indicar que a liberdade do réu representa risco à ordem pública. 2.

O excesso de prazo não se configura a partir de simples cálculos aritméticos dos dias que a instrução leva para se concluir, mas sua análise deve ser orientada pelas balizas da razoabilidade
. 3.
Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.